Tribunal: TRF3
Processo: 5006112-82.2021.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
518/608)

5006112-82.2021.4.03.6000

DJEN Data: 22/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 22/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006112-82.2021.4.03.6000

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: JUCELIA MARTINS GOMES

ADVOGADO do(a) APELANTE: NAYARA ALMEIDA GARCIA - MS22126-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SEGURADA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, por ausência de comprovação da qualidade de segurada especial. A autora alega nulidade da sentença por violação ao contraditório e ampla defesa, sustenta a comprovação da qualidade de segurada especial e requer, subsidiariamente, a concessão de auxílio-acidente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da sentença por violação ao contraditório e ampla defesa, em razão da ausência de intimação para réplica às alegações do INSS; e (ii) saber se a autora comprovou a qualidade de segurada especial para fins de concessão de benefício por incapacidade.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade da sentença por violação ao contraditório e ampla defesa, pois houve oportunidade para a autora manifestar-se sobre o laudo e a manifestação do INSS, que antecedeu a sua própria e, ademais, desde os embargos de declaração a discussão foi veiculada, quanto ao mérito da questão suscitada, reiterando a própria autora que o fato se encontra provado nos autos, de modo que é na sede definitiva que a controvérsia deve ser enfrentada.

4. Para o segurado especial, conforme o art. 39, I, da Lei 8.213/1991, prescinde-se de aferição da qualidade de segurado mediante contribuições, sendo necessária a demonstração do exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento, pelo número de meses correspondentes à carência.

5. A comprovação da atividade rural exige início de prova material corroborado por prova testemunhal, nos termos do art. 55, § 3o, da Lei 8.213/1991 e da Súmula 149 do STJ. Não consta dos autos início de prova material do labor rural no período que antecede o início da incapacidade, tampouco foi requerida e produzida prova testemunhal, razão pela qual não restou comprovada a qualidade de segurada especial.

6.A pretensão da apelante de que se encontram provadas condições legais por concessão anterior de benefício previdenciário não merece acolhimento, seja porque é vinculante a atividade administrativa e, assim, dispõe o Poder Público de competência de autotutela para anular ou revogar atos de concessão de benefício previdenciário se indevidos, como porque, em ação de concessão ou restabelecimento, o ônus probatório do fato constitutivo do direito é do autor, não bastando apenas alegar cumprimento ou referir-se à existência de provas não veiculadas ao debate judicial.

IV. Dispositivo

7. Apelação desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 11, 15, 25, I, 26, II, 39, I, 42, 45, 55, § 3o, e 59; e Decreto no 3.048/1999, art. 30, III, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 0034195-40.2015.4.03.9999, Rel. Juiz Fed. Conv. D.B., publicação em 15/02/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006112-82.2021.4.03.6000

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: JUCELIA MARTINS GOMES

ADVOGADO do(a) APELANTE: NAYARA ALMEIDA GARCIA - MS22126-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de aposentadoria por invalidez.

A sentença (ID 342310093) julgou improcedente o pedido, por ausência de comprovação da qualidade de segurada especial, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária.

Apelou a autora (ID 342310097), alegando, em suma: (1) nulidade da sentença, por violação ao contraditório e ampla defesa, tendo em vista que, após a perícia médica, o INSS trouxe inovação substancial de seus argumentos, quais sejam, ausência de qualidade de segurado e nulidade do benefício anteriormente concedido, não tendo havido intimação da requerente para réplica específica; (2) comprovação da qualidade de segurada especial, reconhecida pelo próprio INSS quando da concessão do benefício em 2016; (3) comprovação da redução da capacidade para o trabalho habitual, fazendo jus ao benefício de auxílio-acidente.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, a preliminar de nulidade da sentença por violação do princípio do contraditório e ampla defesa já havia sido discutida pela autora em sede de embargos de declaração à sentença, oportunidade em que decidiu o Juízo que (ID 342310096):

"O laudo pericial foi juntado em 22/11/2023, ato contínuo as partes foram regularmente intimadas para correspondente manifestação (ID 307785587). O INSS apresentou peça de defesa em 28/11/2023 e, mais de 10 (dez) dias úteis após, em 18/12/2023, a parte autora apresentou sua manifestação, tempo suficiente para conhecer do laudo técnico e argumentos lançados pela parte adversa, a fim de oferecer necessária oposição."

Observa-se, assim, que houve oportunidade para a autora manifestar-se a respeito tanto do laudo como da manifestação do INSS, que antecedeu a sua própria e, além disto, desde os embargos de declaração até a interposição recursal, a discussão foi veiculada, quanto ao mérito da questão suscitada, reiterando a própria autora que o fato se encontra provado nos autos - o que é ponto a ser discutido adiante -, de modo que é na sede definitiva que a controvérsia deve ser enfrentada.

No mérito, a concessão de benefícios por incapacidade possui vértice constitucional, nos termos do art. 201 da CF/1988:

“Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)”

A regência infraconstitucional da matéria estabelece que o benefício por incapacidade permanente (antiga “aposentadoria por invalidez”) é devido ao segurado que, tendo cumprido a carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme previsão dos arts. 42 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...)

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).”

Note-se que há exceção de cobertura para lesão ou doença preexistente à filiação ao RGPS, salvo se a tal momento não configurasse circunstância incapacitante e tal condição sobrevier ao segurado por agravamento da moléstia.

Por sua vez, o benefício por incapacidade temporária (“auxílio-doença”, na terminologia anterior à EC 103/2019) é devido ao segurado que, tendo completado o período de carência, for considerado incapaz para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, segundo os arts. 59 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...)”

Como se observa, o auxílio por incapacidade provisória espelha a mesma exceção de cobertura prevista para o auxílio de incapacidade permanente, referente à existência de doença ou lesão previamente à filiação ao RGPS.

A carência mencionada pelas regras legais é idêntica para ambos os benefícios: 12 contribuições mensais, conforme estatuído pelo artigo 25, I, da Lei 8.213/1991. Havendo perda da qualidade de segurado, a concessão dos benefícios é assegurada se, a partir da nova filiação, o interessado contar com metade da carência em questão (6 contribuições mensais).

Ademais, há três hipóteses destacadas de isenção plena de carência: acidentes de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho ou acometimento por doença especificamente listada pelo Executivo como passível de dispensa de carência.

É o que dispõem os arts. 26, II, da Lei 8.213/1991 e 30, § 2o, do Decreto 3.048/1999:

Lei 8.213/1991

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

Decreto 3.048/1999

“Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

III - auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho e nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

§ 2o Até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso III do caput, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido por alguma das seguintes doenças:

I - tuberculose ativa;

II - hanseníase;

III - alienação mental

IV - esclerose múltipla;

V - hepatopatia grave;

VI - neoplasia maligna

VII – cegueira;

VIII - paralisia irreversível e incapacitante;

IX - cardiopatia grave;

X - doença de Parkinson;

XI - espondiloartrose anquilosante;

XII - nefropatia grave;

XIII - estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

XIV - síndrome da imunodeficiência adquirida (aids); ou

XV - contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.”

Vale lembrar que o filiado em gozo de qualquer dos benefícios por incapacidade mantém, neste interregno, sem limite de prazo, a qualidade de segurado, (artigo 15, I da Lei 8.213/1991).

Finalmente, para segurados especiais, o artigo 39, I, da Lei 8.213/1991, prevê a concessão de benefícios por incapacidade mediante comprovação do exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento, pelo número de meses correspondentes à carência respectiva.

Na espécie, a autora, nascida em 05/03/1989 (ID 342309897), narrou encontrar-se incapacitada para o trabalho em decorrência de traumatismos múltiplos não especificados (CID T07) desde 01/03/2016, quando sofreu acidente de trânsito. Teve o requerimento administrativo de auxílio-doença deferido, porém cessado em 15/07/2016 (ID 342309899).

Em se tratando de "segurado especial" (categoria abstrata de segurado específico, nos termos do artigo 11 da Lei de Benefícios), prescinde-se de aferição da "qualidade de segurado" (vínculo presente com o sistema previdenciário mediante o pagamento de contribuições, conforme o artigo 15 do mesmo diploma), bem com de carência propriamente dita, nos termos do já mencionado artigo 39, I, da Lei 8.213/1991, que assegura a condição de segurado e percepção de benefícios, não pelo adimplemento de contribuições, mas sim pela demonstração de labor (rural, especificamente).

De fato, conforme prescrição legal específica aplicável, prescinde-se de aferição da qualidade de segurado mediante contribuições, sendo necessária apenas a demonstração do exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento, pelo número de meses correspondentes à carência.

Contudo, a qualidade de segurada especial, situação específica prevista para dispensa dos requisitos gerais de concessão de benefício previdenciário,não foi comprovada.

Com efeito, não consta dos autos início de prova material do labor rural no período que antecede o início da incapacidade, tampouco foi requerida e produzida prova testemunhal, nos termos do artigo 39, I, e 55, § 3o, da Lei 8.213/1991, para efeito de comprovação da qualidade de segurada especial e dispensa de carência. Note-se que tal prova integra a pretensão da autora e, assim, deveria ter constado da inicial e da instrução respectiva.

A pretensão da apelante de que se encontram provadas condições legais por concessão anterior de benefício previdenciário não merece acolhimento, seja porque é vinculante a atividade administrativa e, assim, dispõe o Poder Público de competência de autotutela para anular ou revogar atos de concessão de benefício previdenciário se indevidos, como porque, em ação de concessão ou restabelecimento, o ônus probatório do fato constitutivo do direito é do autor, não bastando apenas alegar cumprimento ou referir-se à existência de provas não veiculadas ao debate judicial.

Em casos que tais, assim tem decidido a Corte:

ApCiv 0034195-40.2015.4.03.9999, Rel. Juiz Fed. Conv. Denilson Branco, Intimação via sistema em 15/02/2024: "PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ARGUIÇÃO DE NULDIADE PROCESSAL AFASTADA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE E AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. ART. 42, CAPUT E § 2o DA LEI 8.213/91. ARTIGOS 59 e 62 DA LEI N.o 8.213/91. TRABALHADOR RURAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL. BENEFÍCIOS INDEVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

- Devem ser afastadas as preliminares suscitadas pelo Ministério Público Federal em seu parecer.

- No tocante à representação processual, a perícia judicial realizada nestes autos concluiu que a parte autora é parcialmente incapaz para os atos da vida diária e totalmente incapacitada para o trabalho. Todavia, não é caso de suspensão do processo para que seja regularizado processo de interdição.

- Tenho por desnecessária a suspensão o feito até a instauração de processo de interdição, considerando que, como se relatou, a incapacidade para os autos da vida diária possui natureza relativa. Também não se verifica no curso do processo qualquer prejuízo à parte, cabendo ao Juiz a nomeação de curador especial, conforme expressa previsão contida no art. 9o, I, do CPC/73, reproduzida no atual CPC (art. 72, I), sem eventual prejuízo de reanálise da matéria se houver demonstração da interdição total da parte autora.

- Dessa forma, fica nomeada a patrona da apelada, a Dra. VANIA ROBERTA CODASQUIEVES PEREIRA, como curadora especial exclusivamente para a presente demanda, nos termos do disposto no art. 72, I, do CPC/15.

- Apesar de não haver prévio requerimento administrativo, verifica-se que o feito foi ajuizado em 04/10/2013, e conforme disposições sobre a matéria nos autos do Recurso Extraordinário RE 631.240/MG, julgado em 03/09/2014, com repercussão geral reconhecida, o INSS apresentou contestação de mérito, restando caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão.

- Para a comprovação da atividade rural é necessária a apresentação de início de prova material, corroborável por prova testemunhal (art. 55, § 3.o, da Lei 8.213/91 e Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça).

-Apesar de a parte autora ter juntado aos autos início de prova material comprovando a qualificação de trabalhador rural do marido, é certo que não comprovou exercer atividade rural no período necessário à comprovação da qualidade de segurada ou a carência do benefício requerido.

- Assim, ante a ausência de comprovação pela parte autora, da qualidade de segurada rural, desnecessária a incursão sobre os demais requisitos para a concessão dos benefícios de aposentadoria por incapacidade permanente ou benefício de auxílio por incapacidade temporária.

- Dessa forma, a parte autora não faz jus ao benefício pleiteado, sendo de rigor a reforma da r. sentença para julgar improcedente o pedido formulado na inicial.

- Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil/2015, observando-se a suspensão de exigibilidade prevista no § 3o do art. 98 do mesmo diploma legal.

- Preliminar de nulidade processual rejeitada. Apelação do INSS provida."

Pela sucumbência recursal, a autora deve suportar condenação adicional (artigo 85, § 11, CPC), no equivalente a 1%, a ser acrescido ao fixado na origem, observada a gratuidade de justiça concedida (artigo 98, § 3o, do CPC).

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SEGURADA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, por ausência de comprovação da qualidade de segurada especial. A autora alega nulidade da sentença por violação ao contraditório e ampla defesa, sustenta a comprovação da qualidade de segurada especial e requer, subsidiariamente, a concessão de auxílio-acidente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da sentença por violação ao contraditório e ampla defesa, em razão da ausência de intimação para réplica às alegações do INSS; e (ii) saber se a autora comprovou a qualidade de segurada especial para fins de concessão de benefício por incapacidade.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade da sentença por violação ao contraditório e ampla defesa, pois houve oportunidade para a autora manifestar-se sobre o laudo e a manifestação do INSS, que antecedeu a sua própria e, ademais, desde os embargos de declaração a discussão foi veiculada, quanto ao mérito da questão suscitada, reiterando a própria autora que o fato se encontra provado nos autos, de modo que é na sede definitiva que a controvérsia deve ser enfrentada.

4. Para o segurado especial, conforme o art. 39, I, da Lei 8.213/1991, prescinde-se de aferição da qualidade de segurado mediante contribuições, sendo necessária a demonstração do exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento, pelo número de meses correspondentes à carência.

5. A comprovação da atividade rural exige início de prova material corroborado por prova testemunhal, nos termos do art. 55, § 3o, da Lei 8.213/1991 e da Súmula 149 do STJ. Não consta dos autos início de prova material do labor rural no período que antecede o início da incapacidade, tampouco foi requerida e produzida prova testemunhal, razão pela qual não restou comprovada a qualidade de segurada especial.

6.A pretensão da apelante de que se encontram provadas condições legais por concessão anterior de benefício previdenciário não merece acolhimento, seja porque é vinculante a atividade administrativa e, assim, dispõe o Poder Público de competência de autotutela para anular ou revogar atos de concessão de benefício previdenciário se indevidos, como porque, em ação de concessão ou restabelecimento, o ônus probatório do fato constitutivo do direito é do autor, não bastando apenas alegar cumprimento ou referir-se à existência de provas não veiculadas ao debate judicial.

IV. Dispositivo

7. Apelação desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 11, 15, 25, I, 26, II, 39, I, 42, 45, 55, § 3o, e 59; e Decreto no 3.048/1999, art. 30, III, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 0034195-40.2015.4.03.9999, Rel. Juiz Fed. Conv. D.B., publicação em 15/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão